Tribunal: TJMT
Processo: 1004729-31.2018.8.11.0037
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL 1004729-31.2018.8.11.0037 – CLASSE CNJ 198 – COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE
APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
APELADO: MARCIO KLEIN
DECISÃO MONOCRÁTICA
Trata-se de recurso de apelação cível interposto por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS de sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste nos autos de Ação de Cobrança de Despesas Médicas e Suplementares Seguro Obrigatório ajuizada por MARCIO KLEIN, que julgou parcialmente procedente o pedido e condenou a respectiva seguradora ao pagamento de indenização por invalidez no valor de R$ 1.156,91 (mil, cento e cinquenta e seis reais e noventa e um reais), acrescidos de correção monetária (INPC) a contar da data do evento danoso e juros moratórios legais (CC, art.406) a partir da citação, conforme Súmula 426 do STJ. Em face da sucumbência mínima da parte autora, condenou a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em R$1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos moldes do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil (id. 54351133).
A apelante sustenta nas razões do recurso que o arbitramento de honorários por apreciação equitativa, prevista no §8.o do artigo em comento, foi relegado à regra excepcional, com aplicação subsidiária àquela; havendo condenação que se traduza em pecúnia, faz-se necessária a aplicação da regra geral do §2.o, devendo ser seguida a ordem vocacional; na hipótese em exame, considerando que houve uma condenação em quantia certa (r$ 1.156,91), a obediência àquela ordem preferencial é obrigatória, de maneira que os honorários de sucumbência devem ser arbitrados em 10 e 20% do valor daquela, parâmetros previstos no art. 85, §2o, CPC; a condenação foi estipulada no importe de R$ 1.156,91 (mil, cento e cinquenta e seis reais e noventa e um centavos), já os honorários de sucumbência foram arbitrados em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), portanto, em valor correspondente a 129% do montante da condenação; A condenação em honorários advocatícios no caso concreto não poderá ser fixada mediante apreciação equitativa do juiz, de acordo com §8o do art. 85 do CPC, pois a regra prevista no §2o deste artigo é de aplicação obrigatória e não aceita sua desconsideração em virtude do valor da condenação alcançada não ser elevado, portanto, os honorários sucumbenciais devem ser estipulados entre 10 e 20% sobre a condenação; quanto ao termo inicial da correção monetária para indenização de DAMS, entende ser a partir do desembolso já que o sinistro ocorreu em 01.07.2017 e os recibos apresentados são posteriores ao acidente; por fim, requer o provimento do recurso para que os honorários de sucumbência sejam arbitrados entre 10 e 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o do CPC e o marco inicial da correção monetária com relação a indenização de DAMS, que deverá incidir a partir de cada desembolso, posto que os recibos possuem datas posteriores ao sinistro (id. 54351144).
Nas contrarrazões, o apelado requer o desprovimento do recurso, a condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé e majoração dos honorários para R$ 3.000,00 (três mil reais) (id. 54351149).
É o relatório. Decido.
Quanto a pretensão de fixação dos honorários advocatícios em 10% ou 20% sobre o valor da condenação, tem-se que se tornaria irrisória.
O entendimento desta câmara atualmente é de que, o valor dos honorários advocatícios não pode ser fixado observando-se os limites do artigo 85, §2o do CPC, se uma vez arbitrados estes se mostrarem irrisórios.
O valor da condenação é de R$ 1.156,91 (mil, cento e cinquenta e seis reais e noventa e um reais), o que fixar o percentual de 10% ou 20% sobre o valor da condenação se mostraria irrisório, sendo razoável a sentença que arbitrou os honorários segundo apreciação equitativa.
O Código de Processo Civil prevê:
“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.
§1o (...)
§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:
I - o grau de zelo do profissional;
II - o lugar de prestação do serviço;
III - a natureza e a importância da causa;
IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.
(...)
§ 8o Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o.”
O texto legal orienta o magistrado a não se atentar aos percentuais preestabelecidos, mas sim buscar uma apreciação equitativa observando o grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, bem como o trabalho realizado, quando o valor da condenação for muito baixo.
Este é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT – ACIDENTE OCORRIDO EM ESTACIONAMENTO PRIVADO (UNIVERSIDADE) – FATO ENSEJADOR À COBERTURA DO SEGURO DPVAT – LEI 6.194/74 – MANUTENÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - VALOR IRRISÓRIO – MAJORAÇÃO – POSSIBILIDADE – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DA SEGURADORA IMPROVIDO. O juiz deve agir com moderação e razoabilidade ao atender à qualidade e à quantidade do trabalho, bem como o proveito da parte, a fim de não onerar o vencido em demasia nem desqualificar o trabalho do advogado (STJ AgRg no REsp 1.194.995/SP). Em razão da ínfima quantia a que foram fixados os honorários advocatícios, é necessários sua majoração, para recompensar razoavelmente o labor do advogado da parte vencedora. (Ap 168916/2014 – TJMT). Não é o acidente de trânsito, mas o acidente com o veículo, ou com a carga, o fato gerador da obrigação de indenizar em razão das regras do denominado seguro obrigatório (DPVAT)”. (Ap 112427/2016, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 04/10/2016, Publicado no DJE 10/10/2016).
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – PROCEDÊNCIA EM PARTE – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA FIXADA PROPORCIONALMENTE AO TETO SECURITÁRIO – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL – CORREÇÃO MONETÁRIA CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC DESDE A DATA DO SINISTRO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MAJORAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O valor da condenação deve ser corrigido monetariamente a partir do evento danoso, conforme entendimento jurisprudencial pátrio (Súmula 43 do STJ). Em razão da ínfima quantia a que foram fixados os honorários advocatícios, é necessários sua majoração, para recompensar razoavelmente o labor do advogado da parte vencedora”. (Ap 168916/2014, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 24/06/2015, Publicado no DJE 30/06/2015).
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - VALOR IRRISÓRIO – MAJORAÇÃO – POSSIBILIDADE – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CARACTERIZAÇÃO - PREQUESTIONAMENTO – INADMISSIBILIDADE - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.O juiz deve agir com moderação e razoabilidade ao atender à qualidade e à quantidade do trabalho, bem como o proveito da parte, a fim de não onerar o vencido em demasia nem desqualificar o trabalho do advogado (STJ AgRg no REsp 1.194.995/SP).A condenação em litigância de má-fé exige a presença de uma das situações descritas no art. 80, do CPC.A exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo órgão julgador”. (SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/10/2018, Publicado no DJE 06/11/2018).
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - VALOR IRRISÓRIO – MAJORAÇÃO – POSSIBILIDADE –RESTITUIÇÃO DE CUSTAS RECURSAIS – APLICABILIDADE DO ART. 99, §5o DO CPC – IMPOSSIBILIDADE - PREQUESTIONAMENTO – INADMISSIBILIDADE - SENTENÇA REFORMADA - PARCIALMENTE PROVIDO.O juiz deve agir com moderação e razoabilidade ao atender à qualidade e à quantidade do trabalho, bem como o proveito da parte, a fim de não onerar o vencido em demasia nem desqualificar o trabalho do advogado (STJ AgRg no REsp 1.194.995/SP).O art. 99, §5o, do CPC determina que recurso que verse exclusivamente sobre majoração de valor de honorários de sucumbência fixados em favor do patrono de beneficiário de assistência judiciária gratuita, estará sujeito a preparo, salvo se o próprio advogado demonstrar que possui o direito à gratuidade. A exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo órgão julgador”. (SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/10/2018, Publicado no DJE 06/11/2018).
“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – INVALIDEZ – PROPRIETÁRIA DO VEÍCULO VÍTIMA DO ACIDENTE – FALTA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO DO SEGURO – IRRELEVÂNCIA – INDENIZAÇÃO DEVIDA – CONDENAÇÃO IRRISÓRIA - HONORÁRIOS ARBITRADOS EM 15% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO – MAJORAÇÃO - NECESSIDADE – PRECEDENTES – RECURSO DA SEGURADORA DESPROVIDO E RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.I - O fato do proprietário do veículo ser a vítima, não descaracteriza a natureza da indenização securitária e não inviabiliza o pagamento. II – Os honorários advocatícios devem ser elevados quando fixados em valor irrisório”. (SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/10/2018, Publicado no DJE 29/10/2018).
Assim, deve-se buscar um valor equitativo para que os honorários correspondam a um valor razoável e proporcional ao labor desenvolvido, a ponto de superar o valor irrisório fixado.
Neste ponto, cabe destacar o ensinamento de NELSON NERY JÚNIOR (in Código de Processo Civil Comentado, p. 435), de que “o critério da equidade deve ter em conta o justo não vinculado à legalidade, não significando necessariamente modicidade”.
Portanto, não é o caso de reforma da sentença.
Quanto a pretensão de que a correção monetária incida a partir do desembolso, com razão a apelante.
A correção monetária dos gastos com despesas médicas deve incidir desde o efetivo desembolso.
Nesse sentido, a jurisprudência:
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – DESPESAS MÉDICAS – REEMBOLSO – CORREÇÃO MONETÁRIA – DATA DO DESEMBOLSO – AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – QUANTUM MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A correção monetária dos gastos com despesas médicas deve incidir desde o efetivo desembolso. O fato da parte autora não ter alcançado o quantum efetivamente pleiteado no momento do ajuizamento da inicial, não implica sucumbência recíproca. Devem ser mantidos os honorários advocatícios arbitrados em valor adequado e razoável, em conformidade com os critérios impostos pelo art. 85 do CPC e com os precedentes da 3a. Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso”. (N.U 1001702-82.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/09/2020, Publicado no DJE 21/09/2020).
“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - DESPESAS MÉDICAS E SUPLEMENTARES COMPROVADAS - REPARAÇÃO DEVIDA – CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO DESEMBOLSO - JUROS DE MORA DESDE A CITAÇÃO – HONORÁRIOS - VALOR INADEQUADO - MAJORAÇÃO DEVIDA – NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA À RAZOABILIDADE – ENRIQUECIMENTO ILÍCITO VEDADO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O beneficiário do seguro obrigatório DPVAT que comprova as despesas médicas e suplementares com as quais arcou (exames, cirurgia, fisioterapia e medicamentos) tem direito ao respectivo ressarcimento (art. 3o, inciso III, da Lei no. 6.194/1974), com correção monetária aplicada a partir da data do efetivo desembolso e juros de mora a contar da citação válida. O valor fixado na sentença para os honorários advocatícios de forma irrisória deve ser majorado para remunerar de forma digna o desempenho do profissional, mas sem causar-lhe enriquecimento ilícito”. (N.U 1045784-13.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/08/2020, Publicado no DJE 10/08/2020).
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - ACIDENTE DE TRÂNSITO - REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICAS (DAMS) - NEXO CAUSAL DEMONSTRADO - OMISSÃO VERIFICADA E SANADA - SENTENÇA MANTIDA - CORREÇÃO MONETÁRIA ALTERADA DE OFÍCIO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - SEM QUE ISSO ALTERE O RESULTADO DO JULGAMENTO. Verificada a omissão no acórdão embargado, é caso de análise da matéria, com o parcial provimento dos embargos de declaração, sem que isso altere o resultado do julgamento. É de se manter a sentença que determinou o reembolso das despesas médica (DAMS), porquanto comprovado o nexo de causalidade entre o acidente de trânsito e os gastos decorrentes do dano sofrido. Altera-se de ofício a correção monetária fixada em sentença, para que os valores a serem reembolsados à parte autora, a título de despesas médicas e suplementares, sejam corrigidos a partir do efetivo desembolso”. (N.U 1012734-93.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/07/2020, Publicado no DJE 24/07/2020).
Portanto, a correção monetária deve incidir a partir do desembolso.
Ante o exposto, PROVEJO EM PARTE O RECURSO para reformar em parte a sentença apenas para que a correção monetária incida a partir do desembolso.
Publique-se. Intime-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora